Tribunal: CARF
Processo: 10940.721252/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721252/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.085 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
RÁDIO CENTRAL DO PARANÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DACON. CIRCUNSTÂNCIAS INTERNAS AO NEGÓCIO DA EMPRESA.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
FATO
GERADOR
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE APRESENTAÇÃO DO DACON. IMPOSSIBILIDADE.
Eventual alteração no corpo societário da pessoa jurídica, discussão judicial ou
administrativa sobre titularidade da sociedade, alteração de responsável perante
o CNPJ, como também a certificação digital perante a RFB, são circunstâncias
internas ao negócio da empresa que não tem o condão de desconstituir a
ocorrência do fato gerador da obrigação acessória e a multa por atraso na
entrega do DACON.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. APRESENTAÇÃO
APÓS PRAZO FIXADO NO CALENDÁRIO-FISCAL. CABIMENTO DA
PENALIDADE.
Existentes no mundo fático os elementos representativos do fato gerador da
obrigação acessória − apresentação da DACON até a data fixada no
calendário-fiscal −, em face ao atraso no cumprimento desta, cabe ser aplicada
a multa correspondente em desfavor da pessoa jurídica, que se afigure como
contribuinte na relação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721252/2012-
2-51
3a Turm
3a Turm
Á LTDA
Á LTDA
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
io: 2010,
2010,
N. CIRCU
CIRCU
SCONSTIT
SCONSTIT
ACESSÓR
ACESSÓR
Even
Even
a
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721252/2012-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ/SDR (fls. 60 a
66):
Trata-se de Notificação de Lançamento exigindo a multa pelo atraso na entrega da
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon).
Inconformada, a interessada apresenta impugnação alegando, em síntese:
1. Embora a notificação possua substrato legal, as particularidades fáticas do caso
devem ser consideradas como causa excludente da responsabilidade;
2. Seus sócios foram incluídos de ofício na administração da empresa na condição de
arrematantes das cotas sociais, verificada nos Autos de Insolvência n° 208/1998 (2a
Vara Cível de Ponta Grossa), mediante transmissão do evento 202 (alteração de ofício
da pessoa física perante o CNPJ), com data de efeitos a partir da posse em 30/06/2005,
considerando determinação judicial contida na Ação Ordinária n°
2010874.2011.404.7009/PR, nos termos do Despacho Decisório n° 483/2012, parte
integrante do Processo Administrativo Fiscal (PAF) n° 16404.000118/201277;
3. O antigo sócio da empresa, Irajá Vargas de Oliveira, ajuizou, em 16 de abril de 1998,
uma ação declaratória de insolvência, declarada por sentença proferida em 20 de abril
de 1998, instaurando-lhe imediatamente a execução por concurso universal de credores;
4. Em 22 de março de 2005, foi designada data para hasta pública da empresa, e assim,
em 03 de maio de 2005, o Sr. Nilson Paulino de Oliveira e a Sra. Isabela Baumel
Mongruel arremataram as quotas sociais, cujo auto de arrematação foi emitido em 04 de
maio de 2005;
5. Em 03 de junho de 2005, consta dos autos de insolvência uma petição protocolada
pelos credores habilitados requerendo provimento judicial apta a imitir na posse da
Radio Central do Paraná Ltda. os citados arrematantes;
6. Em 30 de junho de 2005, finalmente foi proferido o despacho que imitiu os
arrematantes na posse da requerente, mas o insolvente, Irajá Vargas de Oliveira,
compareceu aos autos n° 208/1998, em 17 de outubro de 2007, denunciando a perda da
administração da requerente, e, paralelamente, ajuizou embargos à arrematação,
autuados sob o n° 431/2005, sendo que o Juízo da 2a Vara Cível de Ponta Grossa
conferiu-lhes efeito suspensivo no que tange à arrematação;
7. Muito embora já tenha sido proferida uma sentença improcedente em 21/05/2012, os
embargos à arrematação ainda pendem de julgamento definitivo (transitado em julgado)
em face do recurso de apelação apresentado pelo Sr. Irajá Vargas de Oliveira;
8. Porém, mesmo imitidos na posse da requerente, cujo exercício da administração, em
seus aspectos cotidianos e funcionais, é exercido até a presente data pelos Srs. Nilson
Paulino de Oliveira e Isabela Baumel Mongruel, o fato é que o recebimento dos
embargos à arrematação com efeito suspensivo, atualmente em sede de apelação junto
ao TJ PR, vem impedindo a requerente de realizar alteração contratual da sociedade na
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721252/2012-51

Junta Comercial do Estado do Paraná, de modo que, formalmente, nunca foram os
arrematantes inclusos no rol de representantes legais;
9. Consequência extremamente prejudicial oriunda desse fato era a impossibilidade de a
requerente promover a alteração do cadastro de seus atuais representantes legais (Nilson
e Isabela) perante a RFB, em substituição ao antigo administrador, Sr. Irajá Vargas de
Oliveira;
10. Disso decorre que a requerente, optante pelo lucro real, não conseguia
instrumentalizar o cumprimento de diversas obrigações acessórias, tais como a
apresentação da DCTF, DACON, DIPJ e SPED contábil, pois, para efetivar a
transmissão dos dados destas obrigações, fazia-se necessário que a RFB reconhecesse o
certificado digital dos arrematantes, atuais administradores, no momento da
transmissão, o que não vem ocorrendo;
11. Deparando-se com o problema junto à RFB, protocolou o requerimento
administrativo de n° 09104003, em 07 de julho de 2010, onde pleiteou a inserção do
nome e CPF dos atuais administradores, Nilson e Isabela, na base de dados daquele
órgão, em substituição ao antigo administrador;
12. Porém, em 07 de julho de 2010 a RFB em Ponta Grossa indeferiu o requerimento
sob o argumento de que não havia "documentação hábil para a comprovação da
alteração pretendida pelo contribuinte", qual seja, o registro da alteração contratual
registrada na junta comercial do Estado do Paraná;
13. Diante da negativa administrativa, os arrematantes requereram ao Juízo da
insolvência civil n° 208/1998, em 19 de julho de 2010, que fosse determinada à Receita
Federal do Brasil a inclusão dos nomes nos respectivos cadastros, de modo que fosse
possibilitado o cumprimento das obrigações acessórias anteriormente referidas, pedido,
contudo, negado em 08 de setembro de 2010;
14. Diante desse impasse, a requerente buscou auxílio do Poder Judiciário Federal para
solucionar esse obstáculo, ajuizando a Ação Ordinária Declaratória com Pedido de
Imposição de Obrigação de Fazer n° 501087446.2011.4.04.7009 contra a União
Fazenda Nacional;
15. Na referida Ação Ordinária foi proferido despacho antecipando os efeitos da tutela
pretendida pela requerente, cujo efeito prático foi que a RFB finalmente inseriu de
ofício Nilson Paulino de Oliveira e Isabela Baumel Mongruel na administração da
empresa, como arrematantes das cotas sociais verificada nos Autos de Insolvência n°
208/ 1998 (2a Vara Cível de Ponta Grossa), mediante transmissão do evento 202
(alteração de ofício da pessoa física perante o CNPJ), com data de efeitos a partir da
posse em 30/06/2005, considerando a determinação judicial contida na Ação Ordinária
n° 2010874.2011.404.7009/PR, nos termos do Despacho Decisório n° 483/2012, parte
integrante do Processo Administrativo Fiscal PAF n° 16404.000118/201277;
16. O Despacho Decisório n° 483/2012 é extremamente significativo para as pretensões
da requerente, que por diversas vezes, desde o ano de 2005, tentou administrativamente
junto à RFB a almejada alteração cadastral, sempre sem êxito, o que revela que a
requerente diligenciou no intuito de encontrar uma solução para o impasse, tanto
administrativamente quanto judicialmente, praticando atos que deram ciência à RFB
quanto a sua condição peculiar, e, de certa forma, constituíram "em mora" a
Administração Pública, pois a ausência de transmissão de obrigações tributárias
acessórias decorria não se sua vontade, mas sim do "engessamento" do sistema;
17. A RFB invariavelmente indeferia os pleitos administrativos realizados, por suposta
ausência de previsão legal e impossibilidade do sistema, todavia bastou uma ordem
judicial para que houvesse a tal transmissão do evento 202 (alteração de ofício da
pessoa física perante o CNPJ), que nitidamente poderia ter sido realizada em momento
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721252/2012-51

anterior, bastando que, para isso, fossem observadas com interesse as provas
apresentadas;
18. Após a ciência da decisão pela contribuinte, ora requerente, pode, enfim, transmitir
parte das obrigações acessórias em atraso, as quais geraram as multas de ofício
impugnadas;
19. O item “a” do Despacho Decisório n° 483/2012 menciona que a alteração de ofício
realizada no cadastro da RFB, mediante transmissão do evento 202, possui data de
efeitos retroativa, a partir da posse em 30/06/2005, considerando a determinação
judicial contida na Ação Ordinária n° 501087446.2011.4.04.7009;
20. Conclui-se que se a alteração cadastral promovida pela RFB é retroativa ao dia
30/06/2005, significa que o intervalo de tempo entre a administração de fato exercida
pelos arrematantes na Rádio Central do Paraná e a administração de direito ocorrida em
22/06/2012, mediante comunicação do Despacho Decisório n° 483/2012, foi
relativizado e desconsiderado inclusive no que tange ao cumprimento das obrigações
tributárias acessórias que deveriam ser entregues no período, mas que eram inviáveis
por conta da negativa da própria RFB;
21. Como poderia a Requerente ser obrigada a arcar financeiramente com o pagamento
de multas pelo atraso na entrega de obrigações tributárias acessórias, se o período em
que se apuraram as omissões (2005 a 2012) foi relativizado mediante despacho da RFB,
que determinou a retroação dos efeitos da decisão à data de 30/06/2005?;
22. Oportuno esclarecer que o Despacho Decisório n° 483/2012 provém de ordem
judicial de obrigação de fazer imposta à RFB, citando-se doutrina que corroboraria seus
argumentos;
23. Nesse contexto, se somente à RFB cabia possibilitar a alteração cadastral em
discussão, não é razoável impor à requerente uma multa por algo que não lhe era
possível realizar;
24. Os atos administrativos e as decisões dos órgãos singulares de jurisdição
administrativa, tal qual é o Despacho Decisório n° 483/2012, traduzem-se em normas
complementares das leis, nos termos do artigo 100 do CTN, e nesse contexto é
perfeitamente possível que o despacho administrativo n° 483/2012 deva ser interpretado
de forma mais benéfica ao contribuinte, no que tange à questão da retroatividade dos
efeitos, que retornaram a 30/06/2005;
25. O artigo 112 do CTN impõe que a lei tributária (no contexto, leia-se ato ou decisão
administrativa) que define infração ou comina penalidade deve ser interpretada de
maneira mais vantajosa ao contribuinte em caso de circunstâncias materiais de fato
peculiares;
26. Nos termos do inciso I do artigo 116 do CTN, percebe-se que não pode ter ocorrido
fato gerador da obrigação acessória e, por conseguinte, da multa, se os efeitos do
Despacho Decisório 483/2012 retroagiram ao dia 30/06/2005, ou seja, no lapso de
tempo que ocorreu desde aquela data até 22/06/2012 não se verificaram as
circunstâncias materiais necessárias para que o fato gerador produzisse os efeitos que
lhe seriam normalmente próprios, sendo, portanto, indevida a multa.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os seguintes
fundamentos:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721252/2012-51

Ø Em que pese a impugnante alegar que em 30/06/2005 teria sido proferido
despacho que imitiu os arrematantes na posse da requerente, e que, a
despeito de em 17/10/2007 o antigo proprietário da empresa ter ajuizado
embargos à arrematação, “passados mais de 2 anos entre os fatos citados
(...), não houve alteração do representante responsável pela empresa
perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)”;
Ø “Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que em 19/06/2006 foi
transmitida à RFB a DIPJ/2006, referente ao ano calendário 2005, bem
como, em 29/03/2007, foi transmitida a DCTF referente ao 2o semestre de
2006, após, portanto, a emissão da posse dos arrematantes”;
Ø “Embora a impugnante alegue que estava impossibilitada, desde o
ajuizamento dos referidos embargos à arrematação, de transmitir as
declarações a que estava obrigada, verifica-se que em 04/04/2008 foi
transmitida a DCTF referente ao 2o semestre de 2007; e em 15/04/2010, o
Dacon referente a março de 2010”;
Ø “Portanto, durante os anos de 2006, 2007, 2008 e 2010 a contribuinte
transmitiu diversas declarações”;
Ø “A própria impugnante afirma que em somente 07/07/2010 pleiteou a
inclusão dos arrematantes perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), e ante a negativa da RFB, em 02/12/2011, passados quase 17
(dezessete) meses, ingressou com a Ação Ordinária n° 2010874.2011.404.7009/PR”;
Ø “A legislação não dá margem a incertezas ou dúvidas: se a declaração foi
apresentada depois do prazo regulamentar, a contribuinte está sujeita à
multa”.
O contribuinte foi intimado acerca do acórdão que julgou a impugnação em
02/04/2014, conforme “Termo de Abertura de Documento”, anexado ao presente processo (fl.
76).
Insatisfeito com o teor da citada decisão, em 02/05/2014 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 78 a 128), reproduzindo todo o percurso que resultou na alteração da titularidade
da pessoa jurídica perante os cadastros mantidos pela RFB e ratificando os argumentos trazidos
na impugnação acerca dos obstáculos encontrados para a alteração cadastral e transmissão do
DACON.
Todavia, no que tange especificamente aos fundamentos do acórdão recorrido,
alega que em nenhum momento posterior à arrematação foi possibilitado aos novos
administradores “transmitir as obrigações acessórias” e que algumas das Declarações
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721252/2012-51

transmitidas, a que se faz referência na decisão administrativa de primeiro grau, foram enviadas
pelo antigo administrador da empresa, em face a tentativa de conciliação entre arrematantes e o
ex-proprietário da pessoa jurídica.
Acrescenta que a ação ordinária movida na justiça federal para determinar a
inserção dos arrematantes como administradores provisórios e responsáveis tributários não teria
tratado de penalidades porque a incidência das multas era uma “exação hipotética, sobre a qual o
Judiciário não tinha competência para se manifestar, pois que não havia nascido no mundo
jurídico”.
Encerra reiterando que, nos termos dos arts. 106, inc. II, “b”, 112 e 116 do CTN,
“não pode ter ocorrido fato gerador da obrigação acessória e da multa”, porque “não se
verificaram as circunstâncias materiais necessárias para que o fato gerador produzisse os efeitos
que lhe seriam normalmente próprios”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Não tendo sido suscitadas questões preliminares no Recurso Voluntário, passo ao
exame do mérito.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de imposição de
multa por atraso na entrega do DACON mensal referente aos períodos-base de Janeiro/2010 a
Abril/2014 (28 PAs).
Do contexto relatado na decisão recorrida e no Recurso Voluntário, depreende-se
que a RFB, por meio do órgão de origem, não aceitou alterações no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ enquanto se encontrassem sendo debatidas as demandas relativas à titularidade
da pessoa jurídica. Segundo refere o recorrente, tal negativa reiterada de alteração no CNPJ por
parte da RFB teria resultado na impossibilidade de transmissão do DACON correspondentes aos
períodos-base já mencionados.
Assim, com foco volvido às alegações que dão suporte à defesa, inicio a análise
tratando, primeiramente, da personalidade jurídica.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721252/2012-51

Leciona o Código Civil, no art. 1o1, que pessoa é todo sujeito capaz de titularizar
direitos e deveres, distinguindo-se em dois grupos: (1) a pessoa física e o nascituro; (2) pessoa
jurídica e as demais entidade despersonalizadas.
A pessoa jurídica, por seu turno, é ente totalmente distinto da pessoa dos sócios.
Assim sendo, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos sócios, os
atos praticados pelos administradores em nome da pessoa jurídica também não se confundem
com os atos praticados pelos sócios, bem como a responsabilidade tributária da pessoa jurídica
não se confunde com a responsabilidade tributária da pessoa do sócio, excetuados os casos de
infração à lei.
De modo que a regra que prevalece é a de autonomia patrimonial da pessoa
jurídica, porém, excepcionalmente, se algum sócio se utilizar indevidamente a pessoa jurídica,
esse princípio de autonomia pode ser afastado – o que não se verifica neste processo
administrativo.
Para o Direito Tributário, por sua vez, contribuinte é a pessoa física ou jurídica
que realiza o fato gerador da obrigação e arca com o pagamento do tributo. No caso da obrigação
acessória consistente na apresentação do DACON, o contribuinte é precisamente a pessoa
jurídica a quem se impõe a prática do ato de entrega da Declaração prevista nas Instruções
Normativas RFB nos 940, de 19/05/2009, 1.015, de 05/03/2010.
Em razão disso, eventual alteração no corpo societário da pessoa jurídica,
discussão judicial ou administrativa sobre titularidade da sociedade, alteração de responsável
perante o CNPJ, como também a certificação digital perante a RFB, são circunstâncias internas
ao negócio que não tem o condão de desconstituir a ocorrência do fato gerador de obrigação
acessória, seja entrega do DACON ou de qualquer outra Declaração, não havendo na legislação
tributária pátria disposição que ampare a desconstituição ou não-incidência da multa aqui
debatida sob tal argumento.
Nesse sentido, o art. 118 do CTN2 determina que, na interpretação dos fatos
geradores, prevalecem as situações fáticas descritas na norma, sendo irrelevantes a validade e os
efeitos dos atos eventualmente praticados até mesmo pelo próprio contribuinte, quanto mais se
trate de atos praticados por terceiros, ainda que eventuais integrantes do quadro societário.

1 Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.
2 Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721252/2012-51

A respeito do tema, acrescente-se que a responsabilização por prática de infração
tributária independe da apuração dos motivos que levaram ao descumprimento da obrigação,
como se evidencia pela transcrição do art. 136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em outras palavras, na matéria, a legislação orienta-se pelo critério objetivo,
impondo que, existentes no mundo fático os elementos representativos do fato gerador da
obrigação acessória (apresentação da DACON em data fixada no calendário-fiscal), em face ao
atraso no cumprimento desta, cabe ser aplicada a penalidade correspondente em desfavor da
pessoa jurídica que se afigura contribuinte, na relação tributária.
Em razão desse entendimento, ainda que o contribuinte se mostre diligente em
relação ao cumprimento das obrigações de sua responsabilidade, a atividade do Fisco quanto ao
lançamento do tributo e das penalidades é vinculada pela lei, constituindo até um dever que é
imposto aos agentes fiscais frente à constatação de infração, como se vê da redação do art. 142,
parágrafo único, do mesmo CTN:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O recorrente invoca o princípio da retroatividade benigna em seu benefício,
prevista no art. 106, inc. II, “c”, do CTN 3, cuja redação prevê que a lei se aplica a fato ou ato
pretérito, não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Entretanto, a aplicação do princípio se vê afastada, na medida em que não há
adequação entre a situação colocada neste processo e a previsão contida no dispositivo em
alusão. Ora, a norma em foco prevê que (1o) existam 2 (duas) leis sucessivas no tempo, que
prevejam penalidade para o mesmo fato ou ato, devendo a última das normas retroagir a
momento anterior a sua vigência, desde quando preveja a cominação de punição mais benéfica;

3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721252/2012-51

(2o) a infração deve estar sendo debatida, mas ainda não se deu a coisa julgada sobre a decisão
judicial que versou sobre aquela.
Portanto, diante do exposto, não há na legislação tributária albergue possível à
alegação de retroação de efeitos do Despacho Decisório no 483/2012 à data em que teria sido
reconhecido como administradores da pessoa jurídica as pessoas dos arrematantes (30/06/2005),
até porque as alterações promovidas não carregam consigo o efeito de desconstituir o fato
gerador da obrigação acessória.
Analisando o conteúdo do provimento favorável ao contribuinte na ação,
promovida na justiça federal, na qual se pleiteou o ingresso dos arrematantes como
administradores perante o CNPJ, conforme certidão de objeto e pé anexa à peça recursal,
verifica-se não haver qualquer determinação que se refira às infrações que geraram à penalidade
imposta, fato esse reconhecido no próprio Recurso Voluntário.
Desimportante, neste ponto, averiguar se ausência de manifestação judicial acerca
da infração se deu por não ter sido pleiteada ou se não houve provimento a pedido formulado
pelos demandantes, o fato é que o que restou decidido na ação ordinária tombada sob o no
5010874-46.2011.404.7009/PR não traz repercussão em relação ao presente processo, bem
como, não afasta a multa aplicada.
De modo que, no caso, considero não assistir razão à recorrente quanto às suas
alegações e ao seu pleito final de “anulação” da penalidade.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital